Tribunal: TJMT
Processo: 1000198-52.2021.8.11.0050
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000198-52.2021.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Incêndio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE DA SILVA - CPF: 704.547.904-22 (APELANTE), RONIVAN DOS REIS SANTANA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 011.465.581-20 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAULIN SILVA LEAL - CPF: 980.990.781-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 134.198.214-92 (VÍTIMA), REGINALDO SEBASTIAO SOARES DE SOUZA - CPF: 632.237.161-49 (TERCEIRO INTERESSADO), L. R. R. D. S. - CPF: 110.005.921-03 (VÍTIMA), CARLA CRISLAYNE SILVA DOS SANTOS - CPF: 042.680.221-71 (ASSISTENTE), MARIELE BRITO DA SILVA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE INCÊNDIO MAJORADO – INCIDÊNCIA DO ART. 250, §1o, II, "A", DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PRELIMINAR DE NULIDADE
– INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – IMPROCEDÊNCIA – DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ DA CAUSA – AUSÊNCIA DE FUNDADA DÚVIDA SOBRE A INTEGRIDADE MENTAL DO ACUSADO – MERO USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE QUE NÃO ENSEJA, POR SI SÓ, A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA DO MAGISTRADO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO –
MÉRITO
–
ALEGAÇÃO DE INIMPUTABILIDADE OU SEMI-IMPUTABILIDADE POR DEPENDÊNCIA QUÍMICA
– INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE DE ENTENDIMENTO OU AUTODETERMINAÇÃO DO RÉU – CONFISSÃO E DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DEMONSTRAM PLENA CONSCIÊNCIA DOS ATOS PRATICADOS –
PLENO DESCABIMENTO DA PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA PARA A MODALIDADE CULPOSA
– CRIME DE PERIGO CONCRETO – COMPROVAÇÃO DO DOLO NA CONDUTA DO AGENTE –
DOSIMETRIA DA PENA
– CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS CORRETAMENTE VALORADAS – MOTIVAÇÃO DO CRIME EVIDENCIADA PELO TÉRMINO DO RELACIONAMENTO AMOROSO – CONSEQUÊNCIAS QUE EXTRAPOLAM O RESULTADO TÍPICO – DESTRUIÇÃO COMPLETA DOS PERTENCES PESSOAIS DAS VÍTIMAS, INCLUSIVE OS MÓVEIS DO QUARTO INFANTIL – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA – PROPORCIONALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não padece de nulidade o processo penal quando o magistrado, fundamentadamente, indefere o pedido de instauração de incidente de insanidade mental por não vislumbrar dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado, sendo certo que o simples uso de substâncias entorpecentes, por si só, não enseja automaticamente a instauração do referido incidente, mormente quando o comportamento processual do réu demonstra plena capacidade de entendimento e autodeterminação.

Para a caracterização da inimputabilidade prevista no art. 45 da Lei no 11.343/2006 ou da semi-imputabilidade prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal, é necessária a comprovação de que o agente era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente ou parcialmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, o que não restou demonstrado nos autos.

Inviável a desclassificação do crime de incêndio doloso para sua modalidade culposa quando o conjunto probatório demonstra, inequivocamente, que o agente agiu com dolo de perigo ao atear fogo em imóvel habitado, expondo conscientemente a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio das vítimas e dos vizinhos, sendo irrelevante a alegação de estar sob efeito de substâncias entorpecentes quando não comprovada a completa incapacidade de entendimento ou autodeterminação.

Justifica-se a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, devidamente fundamentadas pelo magistrado sentenciante e que extrapolam as elementares do tipo penal, sendo proporcional a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativamente valorada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
Carlos Henrique da Silva
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, nos autos da ação penal n.o 1000198-52.2021.8.11.0050,

que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas penas do artigo 250, § 1o, inciso II, alínea "a", c/c artigo 61, inciso I, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 113 (cento e treze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais (ID 264293403), a defesa suscita preliminarmente a nulidade da sentença condenatória, requerendo a instauração de incidente de insanidade mental para aferição do estado psíquico do acusado, que seria dependente químico quando da prática delitiva, aduzindo que o juízo, ao indeferir tal pedido, impôs prejuízo insanável à defesa.

No mérito, sustenta que o apelante não possuía consciência de seus atos durante a prática delitiva, sendo incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, por ser dependente químico, o que ensejaria a inimputabilidade prevista no art. 45 da Lei no 11.343/2006 ou, subsidiariamente, a redução da pena, nos termos do art. 46 do mesmo diploma legal.

Sustenta, ainda, a necessidade de desclassificação para a modalidade culposa do crime de incêndio, prevista no art. 250, §2o, do Código Penal, ao argumento de que o apelante não tinha consciência dos seus atos, pois sua capacidade mental estava reduzida pelo uso de entorpecentes por 3 dias seguidos e, sequer se alimentou nesse período. Por fim, requer o redimensionamento da pena basilar, alegando que as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade e às consequências do delito foram negativadas indevidamente. (Id. 264293403)

Em contrarrazões,

o
parquet
manifesta-se

pelo

desprovimento do recurso de apelação. (Id. 264293405)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça

Dr. Amarildo César Fachone, manifestou-se pelo

desprovimento do recurso de apelação, assim sintetizando: (Id. 265893779)

“SINTESE MINISTERIAL: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR CRIME DE INCÊNDIO MAJORADO – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DA DEFESA:

1.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA PARA REALIZAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL E EXAME TOXOCOLÓGICO.
ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES
. NÃO SE ACOLHE PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA SE O MAGISTRADO INDICOU OS MOTIVOS DE FATO E DE DIREITO NOS QUAIS FUNDOU O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE QUALQUER PROVA QUE INDIQUE QUE O RÉU É SEMI OU INIMPUTÁVEL. CORRETA DECISÃO QUE INDEFERE O PLEITO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL.
2.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE INCÊNDIO CULPOSO.
IMPOSSIBILIDADE
. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO DE PERIGO DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS.
3.
PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR.
INVIABILIDADE.
PENA APLICADA DE FORMA ESCORREITA. EXISTÊNCIA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA.
O PARECER RECOMENDA O CONHECIMENTO, REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E DESPROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO
.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por

Carlos Henrique da Silva
, contra a sentença que o condenou como incurso da sanção prevista no artigo 250, § 1o, inciso II, alínea "a", c/c artigo 61, inciso I, ambos do Código Penal.

"[...] “No dia 30 de janeiro de 2021, no período diurno, na Rua São João, no 89, Bairro Boa Esperança, Apartamento no 5, em Campo Novo do Parecis (MT), CARLOS HENRIQUE DA SILVA causou incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio de outrem.

Apurou-se que, na aludida data, CARLOS HENRIQUE DA SILVA ateou fogo na própria residência, destinada a habitação de sua família, situada na Rua São João, no 89, Bairro Boa Esperança, Apartamento 5, em Campo Novo do Parecis (MT).

A referida residência foi destruída pelo fogo.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para controlar o incêndio causado por CARLOS HENRIQUE DA SILVA.” [...]" - fls. 132/134

Após a instrução processual, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, julgou procedente a exordial acusatória para condenar o acusado pelo crime art. 250, §1o, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, nos seguintes fundamentos:

“[...]
Fundamento e Decido.

2.

FUNDAMENTAÇÃO

Pretende-se nesta ação penal apurar a responsabilidade criminal do réu
CARLOS HENRIQUE DA SILVA
pela prática do crime descrito na denúncia.

Verifica-se dos autos que não há preliminares de mérito a serem analisadas.

Sendo assim, verificando a presença dos pressupostos processuais e das condições da ação, passo à análise direta do mérito, relativamente a cada crime imputado ao acusado.

DO CRIME DE INCÊNDIO

Verifica-se dos autos que a
materialidade delitiva
está devidamente comprovada por meio do autos do auto de prisão em flagrante n. 1000174-24.2021.8.11.0050 associado ao presente processo, boletim de ocorrência (ID 48103638), relatório de investigação acervo fotográfico (ID. 48104742), além dos depoimentos prestados nas etapas extrajudicial e judicial.

A autoria
, por sua vez, também é inconteste, considerando que as provas produzidas nos autos demonstram seguramente que o acusado cometeu o crime de incêndio.

O
acusado

CARLOS HENRIQUE DA SILVA
ao ser interrogado em Juízo confessou a autoria delitiva, declarando “eu fui usar droga senhor, por conta que fazia dois anos que eu não usava mais base aí eu fui acender o cachimbo em cima da cama, quando eu fui dar um pega me deu diarreia ai eu fui no banheiro e a vela caiu em cima da cama e queimou o coxão, eu estava no banheiro naquela adrenalina da droga eu fiquei sentindo cheiro de fumaça, só que eu escutei u monte de gente falando para mim que eu tinha tacado fogo só na adrenalina da droga eu não consegui, tentei porque no momento da droga eu escutei o povo dizendo que eu ateei fogo na casa mais não foi eu, com tudo que estava escutando vozes eu fiquei com medo de sair de casa e a população me linchar entendeu, é uma colada com a outra eu não sei senhor porque o fogo estava tão alto que pegou no forro pvc, sim foi acidental no momento que eu fui usar a base, porque na delegacia eu estava sobe o efeito da droga senhor e quando eu fui dar conta de mim mesmo no outro dia quando já tinha passado o efeito da droga que tinha sido uma recaída eu não estava acreditando na abstinência da droga eu não tive coragem de falar que foi eu por que eu estava escutando vozes do pessoal falando que foi, na delegacia eu falei porque eu estava com medo senhor, é porque no momento senhor que eu coloquei ela para fora ela me chamou, pra usar da droga, falei que estava muito pensativo na minha família lá de alagoas, não falei que e ia atacar fogo na casa, eu pensei que eles ia pegar eu para bater, não se alimento não durmo se eu vejo a droga já da vontade de ir ao banheiro fico escutando vozes.

A testemunha IPC Raulin Silva Leal narrou em juízo que “
tomei conhecimento que a viatura do bombeiro estava se deslocando para uma ocorrência, como foi verificado por mim que era uma viatura de combate a incêndio e é de praste que a polícia civil preste apoio e faça relato do fato, eu segui diligência até o local do fato, nós chegando ao local encontramos o Sargento Souza quando terceiros falaram para ele que o rapaz era magro e que ele tinha se evadido no local o Sargento me acompanhou até o local onde se deslocou o suspeito, ele chegou a um bar o suspeito estava parado ai a gente deu a voz de prisão para ele, o Sargento intensificou que era esse o suspeito, o suspeito não apresentou resistência na prisão, em conversa com a esposa do suspeito ela disse que estava dando banho no filho e fazia a higienização no umbigo da criança como uma garrafa de álcool, o suspeito mandou ela sair do quarto falando que ia se matar e botou fogo na casa mas quando ele viu que as chamas estavam tomando conta da casa ele se evadiu da casa, confessou e disse que só queira se matar, ele é conhecido já por passagem de trafico de drogas e roubo”.

A vítima Renata Ribeiro quando ouvida em Juízo relatou que
o marido estava passando por um surto psicótico e colocou fogo na casa inteira, que ele não teve intenção de prejudicar agente, ele só queria tirar a própria vida, eu não me senti ameaçada por conta de ser uma tentativa de suicídio, não tentou se matar outras vezes”

A testemunha PM Reginaldo Sebastião Soares de Souza relatou em juízo que “
nesse dia eu estava de serviço com o outro militar aqui ai tocou a ocorrência com princípio de incêndio na residência ali no Boa Esperança, agente se deslocou para lá com a viatura ai chegando lá na residência que é uma quitinete logo que eu parei a viatura de frente com a residência o acusado estava lá na frente na rua mostrando o dedo par a viatura e nos xingando, e nisso agente desceu né esticou a mangueira para combater o incêndio meu companheiro entrou dentro da quitinete eu não pude entrar porque o réu pegou uma pedra para apedrejar a viatura e nisso eu fui para cima dela para não deixar ele jogar pedra na viatura falando que agente estava ali para ajudar ele, e ele continuou xingando e tentando apedrejar a viatura, ai eu fui para cima dele e ele foi lá para esquina, eu liguei para policia militar para dar apoio para gente e nisso ele pegou outra pedra de novo e foi para cima da viatura, ai ele viu que eu já estava chamando a policia e ficou em um bar lá na esquina e nisso chegou a polícia civil, ai população falou que tinha entrado um policial civil ai eu fui lá chamar ele passei a situação para ele e tinha o réu querendo apedrejar a viatura querendo nos agredir porque ele chutou a viatura ai eu e esse policial civil fomos lá no bar, o policial prendeu ele e quando ele foi preso chegou a viatura da polícia militar, sim ele que ateou fogo na casa, ele falou que tinha tacado fogo na casa dele, sim lá no quarto que estava o berço da criança dele queimou tudo a cozinha também queimou tudo atingiu os outros cômodos da quitinete também, a quitinete ficou completamente destruída, tinha a esposa dele e a filha dele que saiu de lá, só me falaram que era filha pequena, não graças a Deus ninguém sofreu nenhuma lesão só danos materiais mesmo, não verificamos mas pelo que o pessoal falou lá é briga de casal, pelo que reparamos lá o incêndio começou lá no quarto do casal e espalhou para os outros cômodos mas não sabemos se ele colocou gasolina ou não, não tinha ninguém até os vizinhos das outra quitinetes saíram, demais residências vizinhas”.

Como se sabe o tipo subjetivo do delito em questão é a vontade de gerar um risco que venha a colocar um número indeterminado de pessoas ou seu patrimônio em perigo concreto. A propósito, Guilherme de Souza Nucci, dissertando sobre o tema em comento, não deixa qualquer dúvida ao asseverar que o elemento subjetivo do tipo: é o dolo de perigo, ou seja, a vontade de gerar um risco não tolerado a terceiros. (In Código Penal Comentado, 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 953).

Além disso, o crime de incêndio tem como objeto jurídico imediato a incolumidade pública. Na hipótese, observa-se que o denunciado ateou fogo em uma casa habitada, expondo a risco a vida e o patrimônio das pessoas residentes naquele imóvel, cabendo ressaltar, ademais, que, conforme se infere das imagens constantes o fogo não se alastrou em razão da ação do Policial militar que tentou conter o fogo.

Em reforço argumentativo,
ficou comprovado nos autos que somente o acusado e a vítima tinham acesso às chaves da residência
, o que leva a crer que nenhuma outra pessoa adentrou na residência para essa finalidade.

Por fim, cabe destacar que é impossível de ser acolher a tese da desclassificação do crime de incêndio qualificado para o delito de incêndio culposo (art. 250, caput, do Código Penal), uma vez que o incêndio provocado pelo denunciado teve potencialidade para expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio da vítima, de sua família e da vizinhança, haja vista o acusado residir em um condomínio de quitinetes.

Essas informações são comprovadas pelas fotos do relatório de investigação, fotografias acostadas aos autos, bem como pelo depoimento da vítima e testemunhas, tendo, inclusive, o Policial Militar que atendeu a ocorrência afirmado que no quarto que estava o berço da criança dele queimou tudo a cozinha também queimou tudo atingiu os outros cômodos da quitinete também, a quitinete ficou completamente destruída.

Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE INCÊNDIO MAJORADO – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME COMPROVADAS PELAS PROVAS ORAIS – DECLARAÇÕES EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – 2. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE INCÊNDIO MAJORADO PARA O CRIME DE DANO QUALIFICADO – IMPOSSIBILIDADE – DOLO DO APELANTE DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – 3. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE INCÊNCIO PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – 4. PEDIDO DE ABRANDAMENTO DO REGIME – IMPOSSIBILIADE – REDIMENSIONAMENTO DA PENA NÃO OPERADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2o, B, DO CÓDIGO PENAL – 5. REQUERIMENTO DE DETRAÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – 6. RECURSO DESPROVIDO. 1. Diante da comprovação, pelos elementos probatórios reunidos nestes autos, da autoria e da materialidade delitivas, a condenação do apelante pelo crime que incêndio majorado é medida que se impõe. 2.
O tipo subjetivo do delito de incêndio é a vontade de gerar um risco que venha a colocar um número indeterminado de pessoas ou seu patrimônio em perigo concreto. Dessa forma, torna-se incabível o acolhimento do pleito desclassificatório da conduta do apelante para o crime de dano qualificado, eis que restou comprovado que ele ateou fogo em uma casa habitada, expondo a risco a vida e o patrimônio das pessoas residentes naquele imóvel e dos imóveis vizinhos.
3. Constatada a existência de aferição pejorativa de uma circunstância judicial desfavorável [maus antecedentes] e a proporcionalidade da sanção basilar aplicada ao apelante pelo crime de incêndio, é imperiosa a sua manutenção, a fim de que seja alcançada a função social da pena, qual seja, a reprovação e prevenção do crime, conforme estatuído no art. 59 do Código Penal. 4. No que diz respeito pedido de abrandamento do regime de cumprimento da pena para o aberto, tendo em vista que não houve redimensionamento da sanção imposta ao apelante, mantem-se o inicial semiaberto, com fulcro no art. 33, § 2o, b, do Código Penal. 5. A detração da pena deverá ser realizada pelo juízo das execuções penais, quando, no juízo de conhecimento, a efetivação dessa medida afigurar-se inócua para fins de colocação imediata do condenado em regime inicial diverso daquele que o quantitativo da pena e as circunstâncias do crime recomendam, nos termos do art. 387, § 2o do Código de Processo Penal c/c art. 66, III, c, da Lei n. 7.210/84. 6. Recurso desprovido. (N.U 0002588-34.2011.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 06/10/2022)

Logo, não há dúvidas de que a ação do denunciado provocou perigo concreto e que por isso, não se verifica elementos para acolher a tese defensiva.

Sendo assim, estando demonstrado que acusado praticou o crime descrito na denúncia, e não havendo qualquer causa de exclusão de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade que o beneficie, é impositiva sua condenação, como incurso nas sanções do crime capitulado no art. 250, §1o, inciso I, alínea “a”, do Código Penal.

No que se refere à fundamentação da fase dosimétrica do delito em questão, percebo que na primeira etapa, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, necessária a negativação pelo
motivo do crime
, que somente foi cometido em razão da insatisfação do término do relacionamento amoroso com a vítima, bem como pelas
consequências do crime,
vez que todos os pertences pessoais da vitima e do quarto da criança foram destruídos (guarda-roupa, cama, berço, etc...), denotando maior reprovabilidade, a exigir a exasperação da pena.

Já na segunda etapa, vislumbro a incidência da
agravante

prevista

no artigo 61, I do CP
, haja vista que o acusado é reincidente nos autos do executivo de pena no 2000008-38.2022.811.0050 (SEEU).

Já na terceira etapa, verifico a presença da causa de
aumento de pena
prevista no artigo 250, §1o, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, tendo em vista que o acusado cometeu o crime de incêndio em casa habitada, que até mesmo teve grande riscos de se alastrar o fogo para os vizinhos da morada, se não fosse ação do Policial Militar.

3.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal, para
CONDENAR
o acusado
CARLOS HENRIQUE DA SILVA
como incurso na pena do
artigo 250, § 1o, inciso II, alínea “a”, do Código Penal.

DA APLICAÇÃO DA PENA

Considerando o princípio constitucional da individualização da pena, passo a dosimetria da pena do condenado.

4.

DOSIMETRIA DA PENA

Em atenção ao critério estabelecido pelo art. 68 do Código Penal e ao princípio da individualização da pena previsto no art. 5o, XLVI da Carta Magna, passo a dosar a pena, sendo necessário aferir as individualmente as circunstâncias judiciais, considerar as circunstâncias atenuantes e agravantes e, por último, as causas de diminuição e de aumento.

4.1.

DO CRIME DE INCÊNDIO

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do CP, denoto que o réu possui culpabilidade normal à espécie; atento aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, nada a valorar; há negativação pelos
motivos do crime e das consequências
, conforme já fundamentado acima; às circunstâncias e o comportamento da vítima, nada a valorar.

A pena em abstrato prevista para o crime incêndio, previsto no artigo 250 do Código Penal possui reclusão de 03 a 06 anos, e multa. Considerando que os motivos e as consequência do crime foram valorados negativamente, fixo a pena-base para o crime em comento em
03 anos, 09 meses de reclusão, e ao pagamento de 97 dias multa, no valor proporcional a um trigésimo do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato (art. 49, §1o, do CP).

4.2 DAS ATENUANTES E AGRAVANTES

Presente a atenuante da
confissão espontânea
e a agravante da
reincidência
prevista

no artigo 61, I do CP
, haja vista que o acusado
é reincidente autos do executivo de pena no 2000008-38.2022.811.0050 (SEEU).

Nestes casos em que há concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes o E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência no 1.154.752/RS firmou entendimento no sentido da possibilidade de
compensação entre a atenuante da
confissão espontânea e a agravante da
reincidência
.
[1]
.

Dessa forma, com a compensação das circunstâncias legais da confissão espontânea e da reincidência,
mantenho
a pena em
03 anos, 09 meses de reclusão, e ao pagamento de 97 dias multa
, fixado o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo
, por considerá-las necessárias à reprovação e prevenção do crime.

4.3 CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA:

Quanto às causas de diminuição e aumento da pena, verifico que incide a causa de aumento previsto no
artigo 250, § 1o, inciso II, alínea “a”, do Código Penal,
conforme já fundamentado, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3, ficando o réu
condenado definitivamente à pena de 4 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, e ao pagamento de 113 dias multa,

no valor proporcional a um trigésimo do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato (art. 49, §1o, do CP).

5.

DO REGIME INICIAL DE PENA

Nos termos do artigo 33, § 2° e §3o, do Código Penal, o acusado iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade em
REGIME

SEMIABERTO
, ante a sua reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme súmula 269 STJ.

6.

DA SUSPENSÃO

Deixo de aplicar as hipóteses previstas nos artigos 44 e 77, ambas do Código Penal, pois o crime fora praticado com grave ameaça à pessoa.

7.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

O réu
poderá
aguardar o trânsito em julgado da presente sentença em liberdade, já que assim respondeu durante o decorrer do processo, não se vendo razão para modificar, no atual estágio, tal situação jurídica.

8.

DISPOSIÇÕES FINAIS:

Isento o réu do pagamento das custas e despesas processuais.

Juntar cópia da r. Sentença nos autos do Executivo de Pena sob n° 2000008-38.2022.811.0050 (SEEU).

Por derradeiro, no que se refere a eventual pedido de detração, considerando a pena aplicada, incabível, por ora, a progressão para regime menos gravoso. Desse modo, eventual pedido será analisado na forma do art. 42 do Código Penal, oportunamente, no Juízo da Execução. [...]” (Id. 264293387)

1.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE - NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL

Inicialmente, a defesa do apelante sustenta a nulidade da sentença condenatória, alegando cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de instauração de incidente de insanidade mental para verificar a condição de dependente químico do acusado, o que, segundo alega, comprometeria sua capacidade de entendimento e autodeterminação.

Contudo, o pleito não merece prosperar.

A instauração do incidente de insanidade mental, conforme preconiza o artigo 149 do Código de Processo Penal, está condicionada à existência de dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado.
In verbis
:

"Art. 149. Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal."

Na hipótese dos autos, o Magistrado sentenciante fundamentou adequadamente o indeferimento do pedido de instauração de incidente de insanidade mental, consignando que
"o réu não apresentou qualquer indício de insegurança, retraimento, agressão, impulsividade, fantasia e contato pobre com a realidade, nem apresentou indícios de psicopatologia. O fato de ser usuário de entorpecentes não quer significar, necessariamente, que incida em qualquer das hipóteses do artigo 26 do Código Penal ou artigos 45 e 46 da Lei n. 11.343/06. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de exame de dependência química, bem como a isenção ou redução de pena"
(ID 264293387).

De fato, o simples consumo eventual de substâncias entorpecentes, por si só, não autoriza concluir pela existência de dúvidas sobre a higidez mental do agente, sendo necessários outros elementos probatórios que evidenciem a incapacidade total ou parcial de entendimento ou autodeterminação. No caso em apreço, não há indícios de que o acusado tenha sua capacidade mental comprometida a ponto de ensejar a instauração do referido incidente.

Conforme consignado no estudo técnico realizado pelo setor interprofissional (ID 264293269), o réu "apresenta perspectivas e projeções futuras, possui fala organizada e clara. O réu ainda nega desejo de suicídio ou episódio depressivo no momento, alega que já se sentiu triste enquanto estava desempregado e com dificuldades para prover o sustento de sua família."

Ressalte-se que, durante o interrogatório, o apelante demonstrou plena capacidade de compreensão dos fatos a ele imputados, apresentando versão coerente e detalhada sobre os acontecimentos, inclusive confessando a autoria delitiva, ainda que atribuindo caráter acidental ao ocorrido (enquanto usava drogas).

Ademais, o fato de o réu ter relatado o uso de drogas lícitas e ilícitas no momento do crime não implica, automaticamente, em comprometimento de sua capacidade de entendimento ou autodeterminação, sendo certo que nem todo usuário de substâncias entorpecentes é dependente químico ou possui sua capacidade de entendimento e autodeterminação afetada de forma a torná-lo inimputável ou semi-imputável.

Nesse sentido, o Juízo de origem, utilizando-se de seu poder discricionário e com base nas provas dos autos, concluiu corretamente pela ausência de dúvida plausível sobre a higidez mental do apelante, sendo desnecessária a instauração do incidente de insanidade mental.

A propósito:

"O mero fato do réu ser usuário de drogas não justifica a realização do incidente de insanidade mental" (STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.103.859/TO , relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 13/3/2019).

Portanto, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que o indeferimento do pedido de instauração do incidente de insanidade mental encontra-se devidamente fundamentado, não havendo elementos probatórios suficientes que indiquem comprometimento da capacidade de entendimento ou autodeterminação do apelante.

1.

DO MÉRITO

2.1. DA ALEGADA INIMPUTABILIDADE POR DEPENDÊNCIA QUÍMICA (ART. 45 DA LEI 11.343/2006) OU SEMI-IMPUTABILIDADE (ART. 26, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL)

O apelante alega que seria dependente químico à época dos fatos, o que o tornaria inimputável, nos termos do art. 45 da Lei no 11.343/2006, ou, ao menos, semi-imputável, nos termos do art. 26, parágrafo único, do Código Penal, pugnando pela absolvição ou pela redução da pena.

Contudo, não assiste razão ao apelante.

Com efeito, para a caracterização da inimputabilidade prevista no art. 45 da Lei no 11.343/2006, é necessária a comprovação de que o agente era, ao tempo da ação ou da omissão,
"inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento"
, em razão da dependência de drogas ou sob seu efeito, proveniente de caso fortuito ou força maior.

Da mesma forma, para a aplicação do art. 26, parágrafo único, do Código Penal, é necessária a comprovação de que o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

No caso em análise, não há nos autos elementos suficientes que comprovem que o apelante seria dependente químico ou que, no momento dos fatos, estivesse com sua capacidade de entendimento ou autodeterminação comprometida a ponto de torná-lo inimputável ou semi-imputável.

O simples fato de o apelante ter alegado que fazia uso de drogas desde 2013 e que, no dia dos fatos, estaria sob efeito de substâncias entorpecentes, não é suficiente para caracterizar a inimputabilidade ou a semi-imputabilidade, sendo necessária a comprovação de que tal uso comprometeu sua capacidade de entendimento ou autodeterminação.

Ao contrário, os elementos dos autos apontam que o apelante agiu com plena consciência de seus atos. Segundo depoimento do Policial Civil Raulin Silva Leal, colhido em juízo, o apelante "confessou e disse que só queria se matar". Já a testemunha PM Reginaldo Sebastião Soares de Souza relatou que o apelante "estava lá na frente na rua mostrando o dedo para viatura e nos xingando", e que "pegou uma pedra para apedrejar a viatura", demonstrando plena consciência de seus atos.

Ademais, o apelante apresentou versões contraditórias para os fatos. Na fase policial, admitiu ter ateado fogo na residência com a intenção de se matar, enquanto em juízo alegou que o incêndio teria sido acidental, decorrente da queda de uma vela sobre a cama enquanto usava drogas, contradição que demonstra plena consciência dos fatos e tentativa de minimizar sua responsabilidade.

Ressalte-se, ainda, que o motivo do crime, conforme apurado nos autos, foi a insatisfação do apelante com o término do relacionamento amoroso com a vítima, o que evidencia a existência de motivação consciente para a prática delitiva, incompatível com a alegada inimputabilidade ou semi-imputabilidade.

Nesse sentido:

“[...] Ser usuário de drogas não implica, necessariamente, em prejuízo à capacidade de discernimento ou autodeterminação. [...](N.U 0004305-70.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)

“[...] 3. A condição de usuário de droga, desacompanhada de provas de que o agente tem a capacidade de discernimento comprometida, não autoriza o reconhecimento da sua inimputabilidade penal. [...](N.U 0002901-54.2017.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 05/09/2022)

Portanto, não restando comprovada a inimputabilidade ou semi-imputabilidade do apelante, não há que se falar em absolvição com base no art. 45 da Lei no 11.343/2006 ou em redução de pena com base no art. 26, parágrafo único, do Código Penal.

1.2.

DA IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA DO CRIME DE INCÊNDIO

O apelante sustenta que o delito deveria ser desclassificado para a modalidade culposa do crime de incêndio, prevista no art. 250, §2o, do Código Penal, ao argumento de que não agiu com a intenção de causar perigo à vida, à integridade física ou ao patrimônio de outrem.

Contudo, tal pleito não comporta acolhimento.

O tipo subjetivo do delito de incêndio, em sua modalidade dolosa, é o dolo de perigo, ou seja, a vontade consciente de criar uma situação de perigo comum, por meio de fogo, à incolumidade pública. Não se exige o dolo específico de causar dano a determinada pessoa ou bem, bastando a consciência de que a conduta cria uma situação de perigo No caso dos autos, o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca que o apelante agiu com dolo ao atear fogo na residência onde morava com sua família, expondo conscientemente a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio das vítimas e dos vizinhos, tendo em vista que o imóvel estava localizado em um condomínio de quitinetes.

Conforme relatado pelo Policial Militar Reginaldo Sebastião Soares de Souza em juízo, o incêndio atingiu o quarto onde estava o berço da criança, a cozinha e outros cômodos da quitinete, tendo sido a residência completamente destruída.

Ademais, a conduta do apelante após o crime - fugir do local, tentar apedrejar a viatura dos bombeiros que foi acionada para controlar o incêndio, e assumir posteriormente que ateou fogo na casa - evidencia a plena consciência do perigo causado e a vontade de produzir tal resultado.

Portanto, estando comprovado que o apelante agiu com dolo de perigo, criando conscientemente uma situação de risco à incolumidade pública, não há que se falar em desclassificação para a modalidade culposa do crime de incêndio.

1.3.

DO PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR

Por fim, o apelante pretende o redimensionamento da pena-base, alegando que as circunstâncias judiciais foram valoradas indevidamente.

Contudo, também neste ponto não assiste razão ao apelante.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante fixou a
pena-base em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, valorando negativamente duas circunstâncias judiciais:
os motivos do crime
,
"que somente foi cometido em razão da insatisfação do término do relacionamento amoroso com a vítima",
e as consequências do crime
, "vez que todos os pertences pessoais da vítima e do quarto da criança foram destruídos (guarda-roupa, cama, berço, etc...)"
(ID 264293387).

Tais circunstâncias foram corretamente valoradas pelo magistrado, não se confundindo com elementos inerentes ao tipo penal. O motivo do crime - insatisfação com o término do relacionamento amoroso - revela maior reprovabilidade da conduta do apelante, que colocou em risco a vida e a integridade física de sua ex-companheira e de sua filha recém-nascida em razão de desavenças pessoais. Da mesma forma, as consequências do crime - destruição dos pertences pessoais da vítima e dos móveis do quarto da criança - ultrapassam aquelas já consideradas pelo tipo penal, que se consuma com a mera exposição a perigo.

Ademais, o aumento da pena-base foi proporcional e aceitável, tendo o magistrado aplicado a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativamente valorada.

Na segunda fase, o magistrado compensou corretamente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, mantendo a pena no mesmo patamar.

Na terceira fase, aplicou corretamente a causa de aumento prevista no art. 250, §1o, inciso II, alínea "a", do Código Penal, majorando a reprimenda em 1/3 (um terço), por ter sido o crime cometido em casa habitada.

Portanto, não havendo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria da pena, não há que se falar em redimensionamento da pena-base.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Carlos Henrique da Silva, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025